Tribunal: TJMT
Processo: 1050903-41.2020.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050903-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLUCE THOMMEN LOBO DE SOUZA - CPF: 318.402.301-00 (RECORRENTE), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), SAMUEL VINICIUS THOMMEN LOBO DE SOUZA - CPF: 042.307.061-46 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TELEFÔNICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - MULTA ASTREINTES - VALOR EXORBITANTE – ADEQUAÇÃO - MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.
De acordo o tema 706 do E. Superior Tribunal De Justiça, foi estabelecida a tese de que a decisão que fixa astreintes não preclui, nem faz coisa julgada, portanto pode ser revisada quando estiver em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido

3.
Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso Inominado impetrado pela parte exequenda
TELEFONICA BRASIL S.A.
em fase de cumprimento de sentença que julgou improcedente os pedidos de embargos à execução, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO improcedentes a exceção de pré-executividade oposta pela devedora para determinar a intimação da Executada/Excipiente para, no prazo de 15(quinze) dias efetuar o pagamento da quantia de R$ 13.000,00, a título de astreintes, sob pena de penhora on line via Sisbajud.”

A parte recorrente em suas razões recursais pugna pela procedência do recurso inominado, para reformar a sentença de primeiro grau e determinar a redução da multa astreintes.

A parte recorrida devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023